Tribunal: TJSP
Processo: 1106908-60.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação interposta contra a r. sentença de procedência da ação indenizatória. Recurso da embargante parcialmente provido, por votação unânime. Alegação de omissão do julgado. Prequestionamento. Vício inexistente. O Colegiado concluiu, expressamente, que o veículo novo apresentou mau funcionamento já nos primeiros meses de uso, com o surgimento de sucessivos problemas que

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação interposta contra a r. sentença de procedência da ação indenizatória. Recurso da embargante parcialmente provido, por votação unânime. Alegação de omissão do julgado. Prequestionamento. Vício inexistente. O Colegiado concluiu, expressamente, que o veículo novo apresentou mau funcionamento já nos primeiros meses de uso, com o surgimento de sucessivos problemas que o levaram reiteradas vezes à concessionária (em outubro/2019, abril/20 e outubro/20), estando à disposição da embargante para revisão integral e conserto definitivo, sem sucesso, o que autoriza o acolhimento da pretendida rescisão contratual, com a restituição de valores, não se exigindo que o veículo permanecesse disponível para reparos indefinidamente, inclusive por justificada quebra de confiança. Embora não tenha atendido aos anseios da embargante, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do CPC/15). Embargos rejeitados.